Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS CUMULADO COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA TÉCNICA PREVISTA EM PROCEDIMENTO ESPECIAL COM AS DISPOSIÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO COMUM. TRINÔMIO: NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 327 do Código de Processo Civil permite o emprego de técnicas processuais previstas em procedimentos especiais que se sujeitam a algum dos pedidos cumulados, desde que não sejam incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. 1.1. Não há óbice à análise do pedido de fixação de alimentos provisórios formulados em ação de guarda, mesmo que tramite sob o procedimento comum, ante a inexistência de qualquer incompatibilidade com as disposições atinentes ao procedimento comum.
2. Na hipótese, cuida-se de obrigação alimentar decorrente do dever de sustento inerente ao poder familiar (ECA, art. 22 e CC, arts. 1.694 e 1.696), destinada a conferir subsistência digna à prole. 2.1. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
3. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa a suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
4. No caso concreto, restou suficientemente comprovada a capacidade do genitor de arcar com os alimentos provisórios fixados em favor da agravante, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, mostrando-se o valor adequado e proporcional às circunstâncias demonstradas nos autos.
5. Recurso conhecido e provido.